Tribunal: STF
Processo: Rcl 71859
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 657. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



I. Caso em exame



1. Decisão do Tribunal de origem que, com base no Tema 657 da repercussão geral, negou seguimento a recurso extraordinário.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se houve teratologia ou má aplicação do Tema 657 da repercussão geral na decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário.



III. Razões de decidir



3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal.



4. Não há teratologia ou peculiaridade que justifique a revisão da decisão do Tribunal de origem.



5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que não configura usurpação de competência a decisão que, com fundamento em precedente de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário.



IV. Dispositivo e tese



6. Agravo regimental a que se nega provimento.